Tribunal: STF
Processo: RE 1498748
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 21, fl. 3):



    “APELAÇÃO - Cobrança - Taxa de manutenção - Associação de moradores de loteamento - Procedência - Custas de porte de remessa e retorno corretamente recolhidas. Preliminar afastada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessária dilação probatória – Serviços colocados à disposição dos proprietários dos lotes – Verba devida, independentemente da condição de associado e da efetiva utilização dos serviços – Vedação do enriquecimento sem casa – Interesse da coletividade que se sobrepõe ao interesse individual – Precedentes da Câmara – Preliminar rejeitada, Recurso improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao princípio da liberdade de associação (art. 5º, XX, da CF/1988), ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988) e ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/1988).



    Aduz que a presente ação de cobrança de contribuições associativas mensais deve ser julgada improcedente, “por não ser a recorrida condomínio e depois por não ser a recorrente associado à recorrida, não havendo vínculo jurídico entre ambas” (Doc. 24, fl. 2).



    Assim, com base nesses fundamentos, entende que “não deve pagar qualquer valor sem antes concordar ou ser acrescentados aos quadros de associados” (Doc. 24, fl. 15).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o argumento de que “o recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, por não ter sido demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (Doc. 31, fl. 1).



    No Agravo (Doc. 34), a pare recorrente sustentou o preenchimento de todos os pressupostos recursais e a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais.



    Inicialmente, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência do STF, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fosse observado o disposto no art. 1.036 do CPC relativamente à matéria objeto do Tema 492 da repercussão geral (Doc. 51).



    Em Juízo negativo de retratação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do referido precedente, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 60, fl. 2):



    “Cobrança. Rateio das despesas de manutenção de loteamento. Reapreciação determinada, diante do julgamento, pelo STF, em sede de repercussão geral — Tema 492. Serviços colocados à disposição dos proprietários dos lotes. Verba devida, diante da aquisição dos lotes pelos Réus, em data posterior à constituição da Associação Autora, assim como diante de contribuições anteriores por eles realizados, a demonstrar a adesão aos serviços prestados. Sentença de procedência mantida e resultado do julgamento anterior que é ratificado. Recurso não provido, com determinação de retorno à Presidência da Seção de Direito Privado.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63), foram rejeitados (Doc. 65).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 68), também ao amparo da alínea “a” do permissivo constitucional, no qual reitera os argumentos do recurso anterior. 



    Assevera, ainda, que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, não foi efetuado qualquer pagamento em favor da recorrida, tampouco houve qualquer tipo de adesão à associação ou aos supostos serviços prestado por aquela (Doc. 68, fl. 3). 



    Por fim, aduz que de acordo com o Tema 492 da repercussão geral “para serem admitidas legítimas as cobranças, necessário a existência da respectiva associação e/ou seus atos, registrados junto ao registro de imóveis e gravados na matrícula dos lotes, visando dar publicidade aos mesmos. Ocorre que, no caso destes autos, inexiste qualquer registro, averbação ou anotação seja no registro de imóveis ou na matrícula dos referidos lotes” (Doc. 68, fl. 13).



    Na sequência, a Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu ambos os Recursos Extraordinários e determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 79).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 21, fls. 4-9):



     



    “Ademais, pretensão de produzir provas em audiência ficou restrita à demonstração pelos apelantes de que os serviços seriam realizados pela Municipalidade de Indaiatuba e não pela Associação autora. 



    Contudo, a prestação de serviços por parte da apelada restou inequivocamente demonstrada. A respeito existe fato marial fotográfico retratando serviços próprios de condomínio, com segurança, guaritas, manutenção de jardins, área de lazer, limpeza das tuas e praças. Verifica-se a presença de funcionários de segurança contratados pela Associação (Empresa Alternativa) – (fls. 68/87).



    Trata-se de Associação fechada, nos moldes de Condomínio, com Assembleia Geral e previsão orçamentária. A escrituração das contribuições arrecadadas e das respectivas despesas encontram-se juntadas nos autos (Vide fls, 58/61).



    Assim a prova documental produzida durante o trâmite processual era suficiente para a solução da lide, sobretudo por especificar e demonstrar todos os serviços prestados e realizados pela Associação.



    De fato, pode a recorrida, na qualidade de administradora do loteamento identificado na inicial, cobrar a taxa necessária à remuneração dos serviços de manutenção por ela prestados, ao fundamento de evitar o enriquecimento sem causa dos proprietários de lotes no local, beneficiados com os referido serviços prestados.



    A autora bem comprovou os gastos efetivados com obras de melhorias realizadas em áreas comuns do loteamento, em especial as relacionadas à segurança das residências existentes no interior do loteamento e de seus respectivos proprietários, limpeza e conservação de toda a área residencial e vias públicas e manutenção da área social.



    À evidência, tais realizações, com ou sem aquiescência dos proprietários, independentemente de sua condição de associado, ou não, imprimem bem estar ao local de moradia, sedimentando acréscimo de conforto e segurança, sucedendo inquestionável valorização à área comum e privada.



    Sobre essas circunstâncias é que se impõe a contrapartida àqueles que se beneficiam de tais atos, ensejando o direito à cobrança pela empresa administradora, ora recorrida, que se não alcançada tal pretensão, evidencia inequívoco enriquecimento sem causa aos proprietários beneficiados pelas obras aprovadas, contabilizadas e realizadas.



    Com efeito, aplica-se, aqui, o Enunciado nº 12 desta C. 3ª Câmara de Direito Privado, que se encaixa perfeitamente ao caso dos autos: “É admissível a cobrança das despesas com manutenção e benfeitorias realizadas nas áreas comuns do loteamento fechado, independentemente da associação do proprietário, na proporção de sua quota-parte, sob pena de enriquecimento sem causa”.



    […]



    Repise-se que a pretensão da autora funda-se no princípio geral que veda o enriquecimento sem causa, resguardando necessária contrapartida pelos réus, uma vez que, como afirmado, os serviços prestados (manutenção, segurança, limpeza, etc. ), alcançam as propriedades dos recorrentes, valorizando-as, independentemente de sua condição de ‘não-associados’. Tal princípio, aliás, encontra-se perfeitamente agasalhado pelo Código Civil atualmente em vigor (artigos 884 a 886).



    Dessa forma, o custeio dos serviços prestados pela autora, independentemente de sua natureza jurídica (loteamento aberto ou fechado), há de ser rateado entre todos os beneficiados, mediante pagamento da importância mensa fixada pela assembleia geral dos associados, com efetiva comprovação de obras e serviços realizados por meio de documentos hábeis, pois que não se afigura justa nem jurídico que os recorrentes se beneficiem dos serviços prestados e das benfeitorias eventualmente realizadas, sem a devida contraprestação.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação nos seguintes termos (Doc. 60, fls. 3-10):



    “No julgamento anterior, o acolhimento da ação foi mantido, para determinar o pagamento, pelos Réus, das contribuições devidas à Autora, pelas despesas da manutenção do loteamento em que inseridos os imóveis por aqueles titulado. 



    O decidido em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 492, não veda a estipulação entre os particulares, para a contribuição de despesas de manutenção do loteamento: 



    […]



    "Há, portanto, dois obstáculos ao acatamento da tese apresentada pelo ilustre relator. Primeiro, no direito civil, as obrigações somente possuem como fonte geradora a lei e a vontade, ambas ausentes na hipótese ..." (nosso o sublinhado). Nesse que ora se analisa, contudo, há aquisição dos imóveis pelos Réus, já sabedores da existência/constituição da Associação Autora, com registro em cartório, a tornar adequada e correta a cobrança efetivada. 



    Ressalte-se que, seja no julgamento de repercussão geral, pelo STF, seja no repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, só se referem aos casos em que não há obrigação associativa assumida por contrato ou outro ato de vontade, como fonte criadora de obrigações, mas não é o caso aqui analisado, em que há ato de vontade (pagamento) a demonstrar a adesão aos serviços prestados.



    E esta 3ª Câmara, desde a edição do repetitivo, vem fazendo essa distinção, de modo a preservar, em determinadas e específicas situações, a obrigação contributiva, pois decorrente, no mais das vezes, de uma obrigação contratualmente assumida, na oportunidade da própria aquisição do imóvel, quando já prevista e noticiada a existência de uma associação, que gerencia os serviços àquela coletividade, e que dá o diferencial a ela, certamente como gerador inclusive do interesse na aquisição daquele imóvel, ou então a uma situação de evidente adesão do adquirente a esses serviços prestados pela Associação. 



    Essa excepcionalidade de alguns casos também é observada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, mesmo depois do julgamento da matéria, realizada em sede de recursos repetitivos: 



    […]



    Reafirme-se que, em relação ao caso concreto, há vinculação dos Réus aos serviços prestados pela Autora, conforme se verifica dos documentos de fls. 14/30 e matrículas de fls. 62/67, em que constam: a ata de constituição da Autora, atas de assembleia e cópias das matrículas dos imóveis, com data de aquisição posterior à constituição da Autora, além de pagamentos anteriormente realizados, a demonstrar a adesão aos serviços prestados pela Autora, de modo que ação deveria mesmo ser acolhida, mesmo observados os enunciados em sede de repercussão geral.” 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 492 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que:



    i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis; ou



    ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    Todavia, no caso concreto, o Tribunal de origem esclareceu que a obrigação quanto ao custeio relativo à prestação dos serviços pela ora recorrida decorreu de previsão contratual, tendo a parte recorrente plena ciência quando da realização do negócio jurídico.



    Ou seja, a relação jurídica entre as partes não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual, o que distingue a situação destes autos daquela tratada no precedente consubstanciado no Tema 492.



    Como assentado por esta CORTE, a observância do pacta sunt servanda e do princípio de lealdade negocial impõem que não se pode agir contra fato próprio.



    Além disso, entre os princípios básicos dos contratos encontra-se o da obrigatoriedade, significando que o ajuste livremente pactuado faz lei entre as partes, devendo ser fielmente cumprido. 



    Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14)



    Por fim, acresça-se que para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 492. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 



    1. e 2. (omissis...)



    3. O Tribunal local consignou expressamente que “a apelada não se constitui como associação, mas sim sociedade empresária administradora do loteamento. A cobrança da taxa de conservação sub judice não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual”. Trata-se de hipótese distinta daquela tratada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 695.911-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 492 da repercussão geral, em que se debateu a “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incide, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    5. As razões do extraordinário não infirmam todos os fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.457.313-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/12/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa condominial. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 STF. Precedentes. 5. Tema 492. Não incidência. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.396.995-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1.372.357-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente